Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO CONFIGURADO. SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia por homicídio qualificado e tortura, rejeitando pedidos de absolvição sumária e exclusão de qualificadoras. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise do pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à manutenção da prisão preventiva do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
4. Constatada a omissão, passa-se à análise do pleito defensivo. A prisão preventiva foi decretada e mantida para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal, conforme art. 312 do CPP.
5. O juízo de pronúncia reavaliou a necessidade da custódia e consignou a inexistência de fato novo apto a ensejar sua revogação. Não houve alteração das circunstâncias que justificaram a medida, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto à manutenção da prisão preventiva.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP; 2. A manutenção da prisão preventiva exige a persistência dos fundamentos que justificaram sua decretação, não sendo suficiente a mera alegação defensiva desacompanhada de fato novo".
Dispositivos relevantes citados: Art. 312 e 619 do CPP; Art. 316 do CPP; Art. 319 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943991, 07000894320248070010; TJDFT, Acórdão 1740630, 07143715320238070000; TJDFT, Acórdão 1729141, 0723855-26.2022.8.07.0001.